Tribunal: TJDFT
Processo: 0753267-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. “HABEAS CORPUS” PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. O writ. “Habeas corpus” impetrado contra ato do e. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, em que visa à suspensão dos efeitos do decreto de prisão civil.
2. Fatos relevantes. (i) no cumprimento de sentença de alimentos, o e. Juízo de origem (autoridade coatora) rejeitou a justificativa da parte executada (ora paciente), fundada na alegação de impossibilidade absoluta de pagamento, com pedido de conversão do procedimento para o rito expropriatório (penhora), e determinou sua intimação para pagamento, sem êxito; (ii) as propostas sucessivas de acordo foram rejeitadas pela parte exequente; (iii) o e. Ministério Público se manifestou pelo decreto prisional; (iv) o e. Juízo de origem decretou a prisão civil do devedor, pelo prazo de 30 (trinta) dias; (v) o pedido liminar de concessão da ordem foi denegado por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abuso de poder hábeis a justificar, pela via do “habeas corpus”, a suspensão do decreto de prisão civil do devedor de alimentos, diante da alegada impossibilidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão civil por dívida alimentar constitui exceção constitucional, cabível quando caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável (CF, art. 5o, incs. LXVII e LXVIII e CPC, art. 528, § 3o).
5. As alegações de incapacidade financeira, de natureza das movimentações bancárias e de equivalência entre entradas e saídas demandam exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, que não comporta dilação probatória.
6. Propostas de acordo e pagamentos parciais, embora possam revelar tentativa de composição, não afastam, por si, a incidência das consequências legalmente previstas para o inadimplemento sob o rito coercitivo, enquanto subsistente débito exigível, cabendo às vias ordinárias o debate sobre excesso, revisão do “quantum” ou outras questões de mérito da obrigação.
7. Ausente demonstração objetiva de ilegalidade manifesta na ordem de prisão, impõe-se a denegação do “habeas corpus”.
IV. DISPOSITIVO
8. “Habeas corpus” conhecido. Ordem denegada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LXVII e LXVIII; CPP, arts. 647 e 654; CPC, art. 528, “caput” e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884715, 0714459-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 09/07/2024; Acórdão 1993785, 0715211-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 09/05/2025; Acórdão 1995784, 0711336-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 20/05/2025; STJ, AgInt nos EDcl no RHC 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 29/08/2024; AgInt nos EDcl no HC 908.955/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 02/09/2024.